Tribunal: TJDFT
Processo: 0743194-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0743194-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: P. P. M. D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora